Tribunal: CARF
Processo: 10865.903801/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903801/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.959 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
CLÍNICA DE REPOUSO DE ITAPIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903801/2013-35
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903801/2013-35

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09252.54988.121108.1.2.03-5000, em 12.11.2008, e-fls. 02-
04, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$7.968,51 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 07-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
31.382,66 [...]
31.382,66
CONFIRMADAS [...]
1.974,03 [...]
1.974,03

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 7.968,51
Valor na DIPJ: R$ 7.968,51
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 31.382,66
CSLL devida: R$ 23.414,15
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSB/DF no 03-92.281, de 25.06.2020, e-fls. 37-42:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. [...]
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para reconhecer o direito creditório no valor de R$
285,91.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903801/2013-35

Recurso Voluntário
Notificada em 18.09.2020, e-fl. 46, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.10.2020, e-fls. 48-57, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO SALDO NEGATIVO DE
CSLL NO MONTANTE INFORMADO NO PER/DCOMP – BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL
A Recorrente apresentou PER/DComp informando como origem de crédito o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário no valor de R$ 7.968,51.
Conforme consta da analise do crédito às fls. 16, a fiscalização não confirmou a
importância de R$ 29.408,63, embora esse valor tenha sido efetivamente retido pelo
Fundo Nacional de Saúde – FUNASA, inscrito no CNPJ sob o no 00.530.493/0001-71,
de acordo com o documento apresentado às fls.
19, que trata de Comprovante Anual de Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASE efetuadas pelo FUNASA, no ano de 2003, o que confirma que a quantia de
R$ 29.408,63 compõe os valores retidos na fonte, cujo total de R$ 31.382,66 se
encontra devidamente registrado na DCOMP apresentada.
Para sua surpresa, o r. Acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade, pois considerou que estariam confirmadas apenas as
retenções de CSLL no montante de R$ 2.002,34, valor este superior ao anteriormente
confirmado no despacho decisório de R$ 1.974,03 [...].
A despeito do Acórdão ora Recorrido ter confirmado a existência de saldo
negativo de CSLL em montante superior ao confirmado no Despacho Decisório (R$
2.002,34), a DRJ de Belo Horizonte/MG reconheceu apenas parcialmente o valor
comprovado nos autos pela Recorrente, sob a afirmação de que os valores foram
verificados através dos registros constantes no banco de dados da Receita Federal. [...]
Ora, não se pode aceitar o argumento da DRJ que entendeu por bem
desconsiderar o documento de fls. 19 em razão de não confirmação da retenção dos
valores nos bancos de dados da RFB. Logo, a Recorrente vale do presente recurso para
que seja analisado tal documento, a fim de que seja reconhecido o valor remanescente
saldo negativo de CSLL registrado no PER/DCOMP e que faz jus a Recorrente, nos
termos do art. 2o, §4o, inciso III da Lei no 9.430/96 e da Súmula CARF no 80 [...].
Frise-se que, considerando o teor do art. 28 da Lei no 9.430/96 que estende à
Contribuição Social as regras de apuração da base de cálculo e pagamento vigentes ao
Imposto de Renda, perfeitamente aplicáveis as regras acima indicadas.
Ora, não há dúvidas de que a Recorrente comprovou a retenção realizada pela
fonte pagadora através do documento apresentado na Manifestação de Inconformidade
às fls. 19.
Desta forma, importante repisar que o documento de fls. 19 apresentado pela
Recorrente, juntamente com as informações que possui a fiscalização, são aptas a
comprovar a integralidade das retenções sofridas pela Recorrente, sendo, portanto,
suficientes para a identificação e o reconhecimento do saldo negativo de CSLL
pendente de ser reconhecido, no valor de R$ 7.682,60 que totaliza o direito creditório
originário de R$ 7.968,51 informado no PER/DCOMP em análise. [...]
Ante todo o exposto, requer seja reformado o acórdão ora recorrido a fim de
reconhecer, em sua totalidade, o saldo negativo de CSLL e, consequentemente,
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903801/2013-35

homologar a compensação realizada pela Recorrente sob pena de caracterizar
cobrança em duplicidade do mesmo débito.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DO PEDIDO
Ante todo exposto, demonstrada a improcedência e precariedade da decisão
Recorrida no tocante à parcela que restou não reconhecida do direito creditório, requer
seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, a fim de que seja
reconhecido integralmente o saldo negativo de CSLL da Recorrente e,
consequentemente, restituído.
Por fim, protesta a Recorrente pela realização de sustentação oral ante este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 58, inciso II, da
Portaria MF no 343/15 – Regimento Interno do CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$7.682.60 (R$7.968,51 - R$285,91) referente ao ano-calendário de 2003 (art.
15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903801/2013-35

sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903801/2013-35

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903801/2013-35

documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. No caso de pessoa jurídica
amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os
incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial
transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento de IR ou qualquer dessas
contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores aplicando as alíquotas
correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 6256 para IR, 6228 para
CSLL, 6230 para PIS e 6243 para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Comprovante Anual de Retenção, e-fl. 19.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.959 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903801/2013-35

preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 67
DF CARF MF
Original